Tribunal: TJES
Processo: 5016123-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016123-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

AGRAVADO: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso principal (Apelação/Agravo de Instrumento) por deserção. O recorrente, embora intimado para sanar o vício da ausência de preparo mediante o recolhimento em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC), limitou-se a apresentar justificativas, deixando de cumprir a determinação legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de justificativa para dificuldades na emissão da guia de preparo é suficiente para afastar a pena de deserção, após o recorrente ter perdido a oportunidade de saneamento do vício, que exigia o recolhimento em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação do recolhimento do preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal e deve ocorrer no ato de interposição do recurso, nos termos do art. 1.007,
caput
, do CPC.

4. A sanção para o não recolhimento do preparo é a deserção. O art. 1.007, § 4º, do CPC, mitiga esse rigor ao conceder uma única oportunidade para o saneamento do vício, que se condiciona, obrigatoriamente, ao recolhimento do preparo na forma dobrada.

5. O descumprimento da determinação judicial específica de recolhimento em dobro, mesmo que acompanhado de justificativas, acarreta a preclusão da oportunidade de saneamento e impõe, de forma inafastável, o reconhecimento da deserção do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O recorrente que não comprova o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso deve ser intimado para sanar o vício, efetuando o pagamento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4º, do CPC).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III, e art. 1.007,
caput
e § 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016123-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL PECLY BARCELOS - ES19454-A
AGRAVADO: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por

Carmel Industria e Comercio de Bebidas Ltda.

contra a Decisão Monocrática que, com amparo no art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso interposto pelo ora agravante por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade, reputando-lhe deserto.

Irresignado, o Agravante pretende o enfrentamento colegiado da questão, sustentando, em suas razões recursais, basicamente que o pagamento do preparo foi feito, e ainda teria o recorrente prazo para sanar o vício.

Pois bem.

A decisão monocrática, ora agravada, fora proferida nos seguintes termos:

[...] Da análise dos autos, verificou-se que a parte agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso, conforme exige o art. 1.007, caput, do CPC.

Destarte, com fulcro nos artigos 932, parágrafo único, c/c 1.007, § 4º, do CPC, foi proferida decisão determinando a intimação da recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promovesse o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso .

A parte recorrente, em resposta, peticionou nos autos (Id. 16261770), pretendendo justificar o recolhimento a destempo e pugnando pelo aceite das custas recolhidas na forma simples ou, subsidiariamente, pela concessão de novo prazo.

É o relatório. Decido.

De plano, destaco que a justificativa apresentada pelo recorrente não merece acolhida na medida em que o sistema de emissão de guia prescinde de prévia distribuição do recurso, exigindo-se tão somente a indicação do número do processo de origem.

A sistemática processual civil estabelece, como regra, a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, conforme dicção do art. 1.007, caput, do CPC, razão pela qual, não se poderia exigir a prévia interposição como requisito para emissão da guia.

Quanto ao pedido de reabertura de prazo para recolhimento em dobro do preparo, não se afigura possível sua concessão. O legislador, a fim de mitigar o rigor da norma e privilegiar o julgamento de mérito, previu uma única oportunidade para a parte sanar o vício da ausência de recolhimento. Essa faculdade, porém, vem acompanhada de uma penalidade processual, qual seja, a exigência do pagamento em dobro, nos termos do § 4º do referido artigo:

[...]

No caso em tela, a agravante, após ter sido devidamente intimada para sanar a irregularidade mediante o recolhimento em dobro, limitou-se a apresentar justificativa sobre as dificuldades de emissão da guia no sistema do Tribunal, deixando de cumprir a ordem judicial específica.

A oportunidade de regularização do preparo é concedida de forma excepcional e condicionada ao recolhimento em dobro. A não observância dessa condição acarreta, de forma inafastável, a pena de deserção.

Dessa forma, não tendo a agravante atendido à determinação judicial para efetuar o recolhimento do preparo em dobro na forma e no prazo estipulados, a inadmissibilidade do recurso é medida que se impõe, em razão da deserção.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, uma vez que manifestamente deserto.”

Conforme se observa, a decisão monocrática concluiu pelo não conhecimento do recurso tendo em vista a sua flagrante inadmissibilidade, uma vez que o recurso principal veio desacompanhado do preparo recursal (guia de recolhimento e comprovante).

Importante destacar, como já feito por ocasião do não conhecimento do agravo de instrumento, foi oportunizado ao recorrente diligência para efetuar o processamento do recurso mediante recolhimento em dobro do preparo conforme disposto no art. 1.007, §4º do CPC.

Entretanto, quedou-se inerte o ora agravante, sobrevindo a decisão monocrática aqui combatida.

Esse entendimento, além de amplamente adotado nestes e. TJES é assente no c. STJ, vejamos:

[...] 4. À luz do disposto no art. 1.007, §§ 2º, 6º e 7º, do NCPC, o recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes do STJ. 5. Agravo desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1707524 RS 2020/0126589-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/12/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Convém reforçar que, a exemplo de centenas de recursos de agravo de instrumento que são protocolados diariamente neste e. Tribunal de Justiça, o recolhimento do preparo antes da distribuição se dá com indicação do número do processo originário, tal como consta do “manual orientativo de emissão de guias” disponível no
site
deste TJES.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)